Tribunal: TJMT
Processo: 1001047-86.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001047-86.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenças]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), DENISE DALMAS RODRIGUES - CPF: 557.363.600-63 (AGRAVANTE), ARYADNE MAGALHAES SANTOS - CPF: 064.882.441-16 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1001047-86.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1001047-86.2025.8.11.9005

Agravante:

Denise Dalmas Rodrigues.

Agravados:
Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMORA NA ANÁLISE DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). PRAZO LEGAL PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO À EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA E À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, ajuizada com o objetivo de compelir o ente público estadual a analisar três Cadastros Ambientais Rurais (CAR) referentes a imóveis rurais regularmente inscritos. A parte autora sustenta ter cumprido todas as exigências administrativas sem que houvesse conclusão da análise, mesmo após mais de dez anos da inscrição de um dos cadastros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se o prazo legal para análise dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR) foi descumprido pela Administração Pública Estadual;

(ii) apurar se a demora injustificada configura violação ao direito à razoável duração do processo administrativo, legitimando a atuação do Poder Judiciário para compelir a autoridade administrativa à conclusão da análise.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal assegura a todos o direito de obter informações de interesse particular ou coletivo perante a Administração Pública, o que inclui o dever estatal de promover resposta efetiva dentro de prazo razoável.

4.

A Lei Estadual n.o 7.692/2002 e o Decreto Estadual n.o 697/2020 estabelecem prazos específicos para conclusão de processos administrativos ambientais, fixando o limite de 180 (cento e oitenta) dias para a decisão definitiva sobre pedidos de licenciamento ambiental.

5.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que a superação desse prazo sem justificativa plausível configura violação aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e duração razoável do processo, autorizando a intervenção judicial.

6.

No caso concreto, restou demonstrado que os pedidos de análise dos CARs encontram-se pendentes há vários anos, sem manifestação conclusiva da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), mesmo após o cumprimento das exigências legais pela parte interessada.

7.

Diante da flagrante omissão administrativa, e considerando o preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela, mostra-se cabível a determinação judicial para que o ente público estadual analise os referidos cadastros no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública Estadual está vinculada ao prazo de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no Decreto Estadual n.o 697/2020, para análise e conclusão de processos administrativos ambientais.

2.

A inércia administrativa injustificada após o decurso do referido prazo caracteriza violação aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo, legitimando a intervenção judicial.

3.

É cabível a concessão de tutela de urgência para compelir a Administração à conclusão da análise de Cadastro Ambiental Rural (CAR), quando demonstrado o cumprimento das exigências legais pela parte interessada e a omissão estatal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5o, incisos XXXIII e LXXVIII; Decreto Estadual n.o 697/2020, artigo 32; Lei Estadual n.o 7.692/2002, artigo 1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Remessa Necessária Cível n.o 1008746-88.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.10.2024, pub. 15.10.2024; TJMT, Remessa Necessária n.o 1037536-53.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.07.2023, pub. 08.08.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1001047-86.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1001047-86.2025.8.11.9005

Agravante:

Denise Dalmas Rodrigues.

Agravados:
Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento de
Denise Dalmas Rodrigues.

Ação:
Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência – análise de Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Origem:

Juizado Especial de Cáceres-MT.

Decisão agravada:
(processo n.o 1004071-56.2025.8.11.0006 -Id.
197308096
): indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos essenciais para a concessão da medida.

Agravo de Instrumento:
pugna, liminarmente, pela reforma da decisão recorrida, a fim de que seja deferido o pedido de antecipação de tutela, no sentido de determinar que o agravado promova, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, a análise dos Cadastros Ambientais Rurais (CAR ́s) objetos da demanda, pedido que almeja ter confirmado quando do julgamento de mérito.

Decisão - Liminar (
Id.

295947353
)
: deferiu a liminar pleiteada.

Contrarrazões
do Estado de Mato Grosso
(Id.
302619882
):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte agravante.

Sem Informações do Juízo
.

Parecer Ministério Público (Id.

306521357
):
manifesta-se pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1001047-86.2025.8.11.9005

Agravo de Instrumento n.o
1001047-86.2025.8.11.9005

Agravante:

Denise Dalmas Rodrigues.

Agravados:
Estado de Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Denise Dalmas Rodrigues, em face de decisão interlocutória proferida nos autos n.o 1004071-56.2025.8.11.0006, em trâmite no Juizado Especial de Cáceres-MT, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consistente na determinação de análise dos Cadastros Ambientais Rurais das propriedades da autora.

A agravante sustenta que cadastrou os seguintes imóveis rurais:

·

Fazenda Pedra Branca – CAR MT18051/2020, inscrita em 15/10/2014, com última complementação em 30/05/2023;

·

Fazenda Três Irmãos – CAR MT66190/2019, inscrita em 21/08/2015;

·

Fazenda João de Barro – CAR MT161941/2019, inscrita em 24/01/2019.

Salienta que desde então, atendeu a todas as exigências técnicas formuladas pelo órgão ambiental, inclusive realizando complementações quando demandadas. Contudo, nenhum dos cadastros foi analisado conclusivamente pela SEMA/MT, embora já tenha transcorrido, em um dos casos, mais de 10 (dez) anos desde a inscrição original.

Assevera que a demora injustificada na análise dos CAR ́s configurara violação ao princípio da eficiência administrativa e ao direito à razoável duração do processo, além de prejudicar o exercício da função social da propriedade rural.

Diante desses fatos, ajuizou a demanda de origem, requerendo seja determinado liminarmente a análise dos referidos CAR ́s, pedido que almeja ter confirmado quando do julgamento de mérito.

Considerando o indeferimento da medida liminar em primeiro grau, interpôs o presente recurso.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5o, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual n.o 7.692/2002, que regula o processo administrativo perante a Administração Pública Estadual, centralizada e descentralizada, que não tenha disciplina legal específica, estabelece procedimentos e prazos para a conclusão das pretensões administrativas que lhe são submetidas, prestigiando, dessa forma, o direito fundamental à razoável duração do processo e à celeridade de sua tramitação (art. 5o, inciso LXXVIII, da CF), conforme registra o art. 1o, da referida lei,
in verbis
:

“Art. 1o - Esta lei regula os atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso, que não tenham disciplina legal específica.

§ 1o - Para os fins desta lei, consideram-se:

I - órgão: unidade de atuação integrante da estrutura da Administração direta;

II - entidade: a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica, integrante da Administração indireta;

III - autoridade: o servidor ou agente público dotado de poder de decisão.

§ 2o - Considera-se integrante da Administração descentralizada estadual toda pessoa jurídica controlada ou mantida, direta ou indiretamente, pelo Poder Público estadual, seja qual for seu regime jurídico”.

Entretanto, em 23/09/2022 , a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT –, editou a Portaria n.o 792/2022, revogando a Portaria n.o 389/2015.

Em que pese a revogação da referida norma, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o Decreto Estadual n.o 697/2020 regulamenta o procedimento de licenciamento ambiental. Logo, devem suas regras ser observadas, inclusive no que tange à apreciação do requerimento administrativo, concernente ao CAR.

O artigo 32, da mencionada norma estabelece os prazos a serem observados pelo órgão ambiental. Veja-se:

“Art. 32. Serão obedecidos os seguintes prazos pelo órgão ambiental, quando outros não estiverem previstos em lei ou em disposições especiais:

I - 30 (trinta) dias para emissão da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso;

II - 60 (sessenta) dias para decisão definitiva acerca do pedido de Licença Ambiental Simplificada;

III - 180 (cento e oitenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental trifásico, contendo todos os atos de análise;

IV - 240 (duzentos e quarenta dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental, quando o processo tiver solicitação de dispensa de elaboração de EIA/RIMA, incluindo todos os atos de análise e manifestação do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

V - 365 (trezentos e sessenta e cinco dias) para emissão de decisão definitiva acerca do pedido de licenciamento ambiental com EIA/RIMA, contendo todos os atos de análise e aprovação, incluindo audiência pública e referendo do CONSEMA - Conselho Estadual do Meio Ambiente;

VI - 60 (sessenta) dias para análise de pedido de revisão de decisão de indeferimento do pedido de licença ou autorização; suspensão ou cancelamento de licença ou outro ato autorizativo, e indeferimento de dispensa de elaboração de EIA/RIMA”.

Com efeito, o Decreto Estadual n.o 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, fixa o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão dos processos administrativos.

A propósito, este é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMORA NA ANÁLISE DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) . DESCUMPRIMENTO DO PRAZO LEGAL. SENTENÇA RATIFICADA. I. CASO EM EXAME 1 . Remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1008746-88.2024.8.11 .0041, que concedeu parcialmente a segurança para determinar à autoridade coatora a finalização da análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR) dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na análise do Cadastro Ambiental Rural (CAR), além do prazo legal de 180 dias estabelecido no Decreto Estadual no 697/2020, configura violação ao direito líquido e certo do impetrante, justificando a concessão da segurança .

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A omissão da autoridade coatora em concluir a análise do CAR no prazo previsto caracteriza ato ilegal, violando o princípio da razoável duração do processo ( CF/1988, art. 5o, LXXVIII) . 4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a demora injustificada na análise de processos administrativos fere o direito líquido e certo do administrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Remessa necessária conhecida e sentença ratificada. Tese de julgamento: "A demora na análise do Cadastro Ambiental Rural além do prazo legal previsto no Decreto Estadual no 697/2020 configura violação ao princípio da razoável duração do processo administrativo."

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10087468820248110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/10/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/10/2024)”.

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF)- SENTENÇA RATIFICADA. A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. O Decreto Estadual no 697/2020, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública. (N.U 1037536-53.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 08/08/2023)”.

Nessa quadra, conclui-se que não sendo observados quaisquer dos prazos estabelecidos nos referidos dispositivos, a Administração Pública Estadual estará atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Em uma superficial análise, de fato, o pedido administrativo da Impetrante (CAR) está pendente de análise, ou seja, encontra-se aguardando a apreciação e a decisão da Administração Pública.

Dessa forma, os indícios se firmam no sentido de que o prazo estabelecido para apreciação e decisão nos processos administrativos, no âmbito da Administração Pública Estadual, já foi ultrapassado, merecendo guarida a pretensão inicial.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
ratificando a liminar concedida
, para
reformar a decisão recorrida e determinar
que o Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, promova a análise do
CARMT18051/2020 (Fazenda Pedra Branca), CARMT66190/2019 (Fazenda Três Irmãos) e CARMT161941/2019 (Fazenda João de Barro)
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025